Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A ação foi ajuizada com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a providenciar leito de UTI para o autor, em hospital público ou privado, diante da ausência de vaga na rede pública. Durante o curso da demanda, constatou-se a melhora clínica do autor e sua consequente retirada da lista de regulação, fato que motivou a extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir deve subsistir ao longo de toda a tramitação do processo, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação. Com a melhora clínica do autor e sua retirada da lista de regulação, tornou-se desnecessário o provimento jurisdicional postulado, configurando-se a perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI).
4. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada diante da ausência superveniente de interesse de agir, já que o objeto da demanda foi esvaziado antes do julgamento.
5. O princípio da causalidade orienta que deve suportar os ônus da sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo (CPC, art. 85, §10, e art. 90, caput).
6. A necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão administrativa no fornecimento tempestivo de atendimento médico, o que legitima a atribuição da causalidade ao réu, especialmente diante do deferimento da tutela de urgência e da presunção de necessidade do atendimento requerido.
7. Inexistindo má-fé ou conduta abusiva por parte da autora, afasta-se sua responsabilidade pelas custas e honorários, os quais devem ser suportados pelo réu, observada sua isenção legal quanto às custas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A perda superveniente do interesse de agir justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. O ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à demanda, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. A Administração Pública que não presta assistência médica eficaz e tempestiva responde pela causalidade processual, ainda que o pedido perca o objeto posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §10; 90, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.